Tribunal: TJMT
Processo: 0000838-52.2010.8.11.0052
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000838-52.2010.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELINIELSON JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.698.891-18 (APELANTE), ANDRE DA CONCEICAO PAIVA - CPF: 012.454.791-56 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), Edvan Souza da Silva (VÍTIMA), Afonso de Souza Santos (VÍTIMA), Lucilene Mendes (VÍTIMA), ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 042.969.891-70 (ASSISTENTE), LUIZ ANDRE SANTOS DA SILVA - CPF: 087.022.314-33 (ASSISTENTE), LEIZIANE JUVENCIO DA COSTA - CPF: 017.821.161-33 (ASSISTENTE), JONATHAN CAMPOS DA SILVA - CPF: 030.450.621-48 (ASSISTENTE), GILMAR ALVES DE PAULA - CPF: 531.731.631-68 (ASSISTENTE), MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), JUAREZ PEREIRA DA SILVA - CPF: 385.581.064-87 (ASSISTENTE), ADILSON DE LIMA - CPF: 862.522.401-68 (ASSISTENTE), EDVAN SOUZA DA SILVA (VÍTIMA), AFONSO DE SOUZA SANTOS (VÍTIMA), LUCILENE MENDES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIAS JOSÉ APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ELINIELSON JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 041.698.891-18 (APELADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO – DOIS CONSUMADOS E UM TENTADO – MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA E ASSEGURAR A EXECUÇÃO DO CRIME – RECURSO DEFENSIVO – AVENTADA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE ATA DE AUDIÊNCIA E FALHA NA GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DE DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA – NÃO ACOLHIMENTO – PRECLUSÃO – NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – DEFESA QUE TEVE ACESSO E MANTEVE INERTE – NÃO ARROLOU TESTEMUNHA NA FASE DO ART. 422 DO CPP – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 563 E DA SÚMULA 523 DO STF – QUESTÃO REJEITADA – MÉRITO – EXISTÊNCIA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DA SENTENÇA E A SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA – SOBERANIA DOS VEREDITOS –
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE
VIAS
DE
FATO –
INVIABILIDADE –
RECONHECIMENTO
DA
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR IMPORTÂNCIA
– DESCABIMENTO – MINORANTE NÃO DEBATIDA EM PLENÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERTINÊNCIA – DEFENSOR DATIVO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – VIABILIDADE –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – PROVIDÊNCIA ADOTADA DE OFÍCIO – SANÇÃO REDIMENSIONADA –
RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

A ausência de reclamação ou de protesto da defesa do apelante, acarreta, de modo irrecusável, a preclusão da faculdade processual de arguir qualquer vício eventualmente verificado durante o julgamento do feito.

Para a anulação da decisão proferida pelo Tribunal do Júri é necessário que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, sob pena de violação ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, razão pela qual se revela inviável a invalidação da sentença quando a tese acolhida pelos jurados estiver lastreada pelos elementos probatórios colhidos.

O
reconhecimento
da
participação
de
menor importância
em segundo grau, sem que tenha sido objeto de quesitação, encontra óbice por importar em ofensa à soberania dos veredictos.

Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela apresentação de razões de apelação.

Conquanto o
homicídio
, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do(a) filho(a) de alguém e, não raro, do(a) genitor(a) de alguém, o fato de o
crime
deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das
consequências
do delito.

Conquanto não tenha sido reconhecida na sentença, torna-se imperativa a redução da pena do acusado em virtude da menoridade relativa, já que tal circunstância sempre atenua a pena, nos termos do art. 65, inciso I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Publico do Estado de Mato Grosso
e por
Elinielson José Pereira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da ação penal n. 838-52.2010.811.0052 – código 12997, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime de homicídio qualificado consumado (vítimas Afonso de Souza Santos e Edvan Souza da Silva) ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos VI (recurso que dificultou a defesa do ofendido) e V (assegurar a execução do crime) c/c o art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido) ambos do Código Penal e pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada (vítima Lucilene Mendes), ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 36 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado (Id. 99063537, pp. 1-6).

Inconformado com o
decisum
, o órgão acusatório pretende a majoração da pena-base, atinente ao homicídio consumado praticado contra a vítima Edvan Souza da Silva (Id. 99063530).

A defesa apresentou contrarrazões, sustentando a higidez da decisão e postulando pelo desprovimento do apelo ministerial (Id. 99063560).

Por sua vez, a defesa do apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando em suas razões recursais, preliminarmente, a ocorrência de nulidade processual, em razão do registro audiovisual do depoimento de testemunha prestado durante audiência de instrução e julgamento estar corrompido. No mérito, pugna pela reforma da sentença, alegando que o aludido
decisum
foi prolatado em manifesta contrariedade à prova dos autos, motivo pelo qual requer a anulação do veredicto, com a consequente realização de novo julgamento. Subsidiariamente, postulou pelo reconhecimento da participação de menor importância (Id. 101578461).

O Ministério Público apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 103723517).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
ao recurso defensivo, e pelo
provimento
do recurso ministerial, consoante se infere do enxerto abaixo reproduzido:

“
Sumário:
Recursos de Apelação criminal – Réu condenado pelo cometimento de dois homicídios consumados (vítimas: Afonso de Souza Santos e Edvan Souza da Silva) e um tentado (vítima Lucilene Mendes) – Condenação –
Apelo ministerial
: Exasperação da pena-base – Valoração negativa das consequências do crime, relativo ao homicídio da vítima Edvan Souza da Silva – Possibilidade – O fato de a vítima do homicídio qualificado ter deixado dois filhos menores órfãos é circunstância idônea para negativar as consequências do crime para exasperar a pena-base – A ação do réu, além de retirar a vida de um ser humano, subtraiu dos filhos a figura paterna e do provedor da subsistência destes, acarretando traumas psicológicos indeléveis, não havendo que se cogitar a ocorrência de bis in idem –
Apelo Defensivo:
Preliminar: Pretendida nulidade do feito, a partir da audiência de instrução e julgamento ao argumento de falha na gravação audiovisual do depoimento prestado pela testemunha Leiziane – Inocorrência – Solenidade realizada na data de 27.07.2016, cujo depoimento da testemunha foi realizado na presença do réu e de sua defesa técnica – Defesa que teve acesso à época a informação de que o arquivo estava corrompido e manteve-se inerte, tampouco arrolou mencionada testemunha na fase do artigo 422, do CPP – Assegurado o contraditório e a ampla defesa ao acusado, não havendo qualquer prejuízo ou nulidade – Preliminar que merece ser afastada.
Mérito:
Pretendida absolvição e/ou desclassificação para vias de fato, ao argumento de decisão contrária à prova dos autos quanto a autoria delitiva – Improcedência – Existência de elementos probatórios que dão suporte ao édito condenatório – Princípio da Soberania dos Veredictos (art. 5o, XXXVIII, CF) – Pugna pelo reconhecimento da participação de menor importância – Inviabilidade – Tendo em vista que comprovado o animus necandi, e ainda a coautoria do réu nos fatos, não há que falar em participação de menor importância – ADOÇÃO PER RELATIONEM DAS BEM-LANÇADAS RAZÕES E CONTRARRAZÕES MINISTERIAIS – ART. 17, §§ 2o E 3o, DA RECOMENDAÇÃO N. 57 DO CNMP.
Pelo provimento do recurso ministerial e pelo desprovimento do recurso defensivo”

(Id. 106194997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Em suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteou nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão de não ter acesso ao depoimento da testemunha Leiziane Juvêncio da Costa, tendo em vista que a gravação de mídia audiovisual ter sido corrompido e ainda por não ter sido juntado nos autos a ata da audiência em que a referida testemunha foi ouvida judicialmente.

Referido pleito não comporta provimento.

Com efeito, da detida análise do caderno processual, verifica-se claramente que a solenidade foi realizada na data de 27.7.2016 (Id. 99063479, pp. 20-22) com ata de audiência e mídia encartada nos autos eletrônico.

Importante deixar aqui consignado que apenas a parte final do depoimento da testemunha acima mencionada está inacessível.

Observa-se que a defesa em nenhum momento se insurgiu contra a mídia audiovisual, fazendo somente em sede recursal, e conforme denota-se do feito a defesa em 17.12.2020 teve acesso a informação de que o arquivo estava corrompido e manteve inerte. E, ainda nem sequer arrolou a referida testemunha na fase do art. 422 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, entendo que a ausência de reclamação ou de protesto da defesa do apelante, em relação ao fato acima mencionado, acarreta, de modo irrecusável, a
preclusão
da faculdade processual de arguir qualquer vício eventualmente verificado durante o julgamento do feito, uma vez que a defesa do apelante deveria fazer na primeira oportunidade.

Ademais, não se pode olvidar que para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, sobretudo quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Portanto, em matéria penal, nenhuma nulidade será declarada, se não for demonstrado, concretamente, o prejuízo suportado pela parte, exatamente como no caso.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
O processo penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief, de forma que, para ser reconhecida alguma nulidade, é necessária a demonstração do prejuízo.
Não se verifica nenhuma ilegalidade na produção antecipada da prova, que foi realizada com a devida citação do defensor dativo, tendo sido oportunizados a ampla defesa e o contraditório. Dessa forma, não há que se falar em prejuízo à defesa. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no REsp 1278505/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 1o.3.2018) – destaquei.

Por tais motivos,
afasto
a preliminar aventada, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

VOTO – MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
01 FATO

No dia 11 de julho de 2010, por volta das 01h, em uma festa de São João realizada no campo de futebol da usina COOPERB, Município de Lambari D'Oeste/MT, Comarca de Rio Branco, os denunciados
ELINIELSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA, vulgo “LECO”, e ELIAS JOSÉ PEREIRA DA SILVA, vulgo “EZINHO”,
com consciência e vontade, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido e visando assegurar a execução do crime de homicídio seguinte, através de disparo de arma de fogo, mataram a vítima
Afonso de Souza Santos,
causando nesta as lesões descritas no laudo pericial de f. 85/101.

Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, ambos os denunciados, já com a premeditação de matar, discutiram com a vítima Edvan, por motivo de ciúmes, momento em que Elinielson, vulgo “Leco”, desferiu um chute contra Edvan, vindo este a cair no chão.

Ato contínuo, Elias, vulgo “Ezinho”, sacou uma arma de fogo e preparou-se para efetuar disparos contra Edvan, momento em que a vítima Afonso de Souza tentou impedir este com uma cadeira, mas Elias, de modo a dificultar sua defesa e visando garantir a execução do homicídio contra Edvan, efetuou um disparo contra aquele, vindo a atingi-lo em cheio no coração e pulmões, conforme laudo pericial de f. 85/101, em virtude do que a vítima veio a óbito imediatamente, ainda no local dos fatos.

02 FATO

No dia 11 de julho de 2010, por volta das 01h, em uma festa de São João realizada no campo de futebol da usina COOPERB, Município de Lambari D’Oeste/MT, Comarca de Rio Branco, os denunciados
ELINIELSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA, vulgo “LECO”, e ELIAS JOSÉ PEREIRA DA SILVA, vulgo “EZINHO”,
com consciência e vontade, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, através de inúmeros disparos de arma de fogo, mataram a vítima
Edvan Souza da Silva,
causando nesta as lesões descritas no laudo pericial de f. 61/84.

Com efeito, como já narrado acima, consta dos autos que na data dos fatos, ambos os denunciados, já com a premeditação de matar, discutiram com a vítima Edvan, por motivo de ciúmes, momento em que Elinielson, vulgo “Leco”, desferiu um chute contra aquele, vindo o mesmo a cair no chão.

Neste momento, a vítima Afonso tentou intervir e acabou assassinado pelos denunciados, após o que Edvan tentou empreender fuga correndo, mas foi perseguido por Elias, vulgo “Ezinho”, que passou a efetuar inúmeros disparos no meio da multidão, sem se preocupar minimamente com a segurança dos demais presentes.

De tanto disparar, Elias acabou atingindo a vítima Edvan, que caiu ao chão. Neste momento, de maneira fria e cruel, sem permitir qualquer tipo de defesa da vítima, o denunciado aproximou-se desta e desferiu pelo menos mais 02 (dois) tiros a queima-roupa, em virtude do que a vítima veio a óbito imediatamente, ainda no local.

03 FATO

No dia 11 de julho de 2010, por volta das 01h, em uma festa de São João realizada no campo de futebol da usina COOPERB, Município de Lambari D'Oeste/MT, Comarca de Rio Branco, os denunciados
ELINIELSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA, vulgo “LECO”, e ELIAS JOSÉ PEREIRA DA SILVA, vulgo “EZINHO”,
com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, através de disparo de arma de fogo, tentaram matar a vítima
Lucilene Mendes,
causando nesta as lesões descritas no laudo pericial de f. 27/29 e laudo pericial indireto de f. 44/60.

Com efeito, consta dos autos que após os denunciados tirarem a vida da vítima Edvan Souza da Silva, Elias passou a perseguir Edvan para consumar o intento assassino inicial de ambos os denunciados, ocasião em que passou a atirar a esmo no meio da multidão, visando Edvan, mas evidentemente assumindo o risco de atingir qualquer dos presentes no local, acabando por atingir a vítima Lucilene Mendes.

Os acusados somente não consumaram o delito em razão do fato da vítima ter sido socorrida e encaminhada para o Hospital Regional de Cáceres/MT, onde foi socorrida e permaneceu hospitalizada por 02 dias”
(Id. 99063474, pp. 83-88).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado prática do crime de homicídio qualificado consumado, contra as vítimas Afonso de Souza Santos e Edvan Souza da Silva, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos VI e V c/c o art. 121, § 2o, incisos I e IV, ambos do Código Penal e pela prática do crime de homicídio qualificado na forma tentada contra a vítima Lucilene Mendes, ilícito tipificado no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, impondo-lhe a pena privativa de liberdade de 36 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Analisarei primeiramente o recurso defensivo.

Inconformada, a defesa aduziu que o veredicto contraria a prova coligida aos autos, uma vez que não ficou indubitavelmente demonstrado o
animus necandi
e ainda pela insubsistência de provas para a condenação. Pleiteia ainda a desclassificação para vias de fato e alternativamente busca o reconhecimento da participação de menor importância.

Sem razão, contudo.

Ab initio
, convém ressaltar que o Júri Popular é o julgador natural dos crimes dolosos contra a vida, de forma que o juiz presidente exerce tão somente as atribuições relacionadas com o poder de condução dos atos de instrução, bem como fixa a pena privativa de liberdade adequada ao crime, restringindo-se sempre as circunstâncias reconhecidas pelo Conselho de Sentença, de modo a resguardar a soberania dos vereditos.

Entretanto, o Código de Processual Penal reconhece a possibilidade de impugnação de tais decisões em hipóteses expressamente estabelecidas no art. 593, inciso III, dentre elas a manifesta contrariedade à prova produzida no feito.

Entende-se como manifestamente contrária à prova dos autos aquela decisão de cunho teratológico, que se divorcia completamente dos subsídios probatórios juntados ao processo.

I
n casu
, foram apresentadas ao Tribunal do Júri as versões da acusação e da defesa, que, após apreciar os diferentes argumentos e as provas coligidas aos autos, acolheu uma das teses, por entendê-la mais verossímil.

Primeiramente, destaco que a
materialidade do delito está evidenciada por meio do inquérito policial (Id. 99063475, p. 76), relatórios policiais (Id.

99063475, p. 79, Id. 99063477, pp. 10-12), boletim de ocorrência (Id. 99063475, p. 80), laudos periciais (Id. 99063475, p. 112 e Id. 99063476, pp. 18-21), certidões de óbito (Id. 99063476, pp. 16 e 17) laudos necroscópicos (Id. 99063476, pp. 35-77), laudo pericial do local do crime (Id. 99063477, pp. 20-37).

A autoria delitiva também está evidente neste caderno processual. Explico.

Quando interrogado em plenário, o apelante disse que não sabe o motivo de ser acusado. E que não estava na festa e não conhece as vítimas.

Com efeito, no caso dos autos, não há como dar crédito à versão apresentada pelo apelante de que inexistiu o dolo específico ou
animus necandi
, uma vez que os elementos jungidos no curso do processo conduzem a outra conclusão.

Importante transcrever o depoimento da testemunha
Erivaldo Antônio dos Santos
, que assim relatou, na fase policial:

“Q
uando viu EZINHO, que estava com uma camiseta azul o LECO estava com uma camiseta branca
,
ambos irmãos
,
envolvidos na confusão
,
então EZINHO correu atrás de um rapaz que o declarante não conhece e começou a disparar uma arma de fogo contra o rapaz
,
acredita deva ter sido uns quatro a cinco disparos, quando então o rapaz caiu no chão”

(Id. 99063475 – p. 87).

A testemunha
Janeise Keilha da Silva
, em sede policial, narrou que:

“Que a declarante é
prima
de
ELENIELSON PEREIRA DA SILVA, vulgo LECO
e de
ELIAS JOSÉ DA SILVA, vulgo EZINHO
;
Que a declarante estava na festa juninas na Vila da Cooperb e no momento dos fatos estava na companhia de LECO
, “ANDRE” e de “VAN”; Que então a declarante pegou um dinheiro com
LECO
para ir comprar salgadinho (...) Que
EZINHO
vestia na festa, bermuda e camiseta azul e
LECO
estava usando uma bermuda e camiseta branca (...) QUE não viu o rumo que
EZINHO
e
LECO
tomaram após os disparos”
(Id. 99063475, p. 93).

Ainda, temos o depoimento de
Jonathan Campos da Silva
, que, em sede policial, disse:

“Que estava na festa da Vila Cooperb, (...) Que logo em seguida escutou o barulho de dois tiros, cujo tiros, ocorreram no local da confusão (...) Que naquela Hora o declarante e as demais pessoas que ali estavam começaram a correr e, quando foi correr acabou tropeçando nas cadeiras (...) que caiu uma outra pessoa a seu lado, isto a cerca de um metro e meio do declarante e naquela oportunidade percebeu que tal pessoa havia sido baleada, ato contínuo, percebeu a aproximação de um homem o qual estava com uma arma na mão, arma do tipo revolver (...)
Que quem havia efetuado os disparos seria o EZINHO (ELIAS JOSE PEREIRA DA SILVA) e, que o outro indivíduo que correu junto com EZINHO era o irmão dele, conhecido por LEGO (ELINIELSON JOSÉ PEREIRA DA SILVA)
(....)
Que conhece EZINHO, LEGO
(...)
Que inclusive, EZINHO, LEGO e VAN sempre andavam juntos e que eram conhecidos como “OS GAROTOS DA ABA RETA” e que sempre estavam envolvidos em confusão”

(Id. 99063475, p. 107).

Por fim, temos a reinquirição da testemunha
Erivaldo Antônio dos Santos
que, em sede policial, relatou:

“QUE ratifica integralmente os fatos narrados nas Declarações prestadas nesta Delegacia de Polícia no dia 11/07/2010. QUE conhecia EZINHO e LECO Aceca de um ano e, as vezes andavam juntos, por isso não tem dúvidas que quem efetuou os disparos que vitimaram EDVAN e AFONSO, bem como feriu LUCILENE foi o “EZINHO”. QUE afirmou em suas declarações não sabe dizer o motivo que originou os fatos, pois, quando do ocorrido, estava a cerca de uns dez metros do local e só percebeu, quando dos primeiros disparos, todavia,
viu EZINHO com a arma na mão atirando contra as vítimas
. QUE, naquela oportunidade, em virtude dos fatos, o declarante correu afastando-se do local e mais adiante parou e voltou a observar, quando viu EZINHO e LECO saírem correndo pro canavial e desaparecerem. QUE apesar de ser colega de EZINHO e LECO, não tinha conhecimento que “EZINHO” possuía arma de fogo, e que até aquele momento não o tinha visto portando arma de fogo. QUE depois do ocorrido não mais voltou a manter contato com EZINHO e LECO, desta forma, não sabe dizer onde eles possam estar ou serem localizados. QUE perguntado ao declarante se dias antes do ocorrido tinham se envolvido em uma confusão no “Bar e Lanchonete Avenida” disse: Sim, não me recordo a data, mas estávamos na lanchonete, quando iniciou-se uma confusão envolvendo o declarante, LECO e EZINHO contra outro três indivíduos, os quais o declarante não sabe dizer os nomes, mais a briga foi um desentendimento em virtude de bebida alcoólica, e que na confusão, LECO e EZINHO entraram em vias de fato com os outros envolvidos e, que o declarante, nem chegou a entrar em vias de fato, somente empurrou um dos envolvidos e se afastou e que empurrou tal pessoa porque este havia jogado bebida alcoólica (pinga) no rosto do declarante e, que tais fatos terminaram ali mesmo, sem outras consequências. QUE inclusive, os rapazes que se envolveram na briga, retornaram para suas cidades de origem e, que não tem nada a ver com os fatos ocorridos na festa da Cooperb, ou seja, o Afonso e o Edvan não estavam envolvidos na discussão ocorrida na Lanchonete Avenida dias antes e, que inclusive, o declarante não os conhecia. QUE o declarante não possui e nunca possuiu arma de fogo. QUE não precede o fato de estarem dizendo que o declarante teria cedido a arma de fogo, para que “EZINHO” efetuassem os disparos que vitimaram AFONSO e EDVAM e, que ainda feriu LUCILENE. QUE esta disposto a colaborar com a Justiça e, que simplesmente era colega de EZINHO e LECO e, que não tem nada a ver com os fatos”
(Id. 99063476, p. 10).

Corroborando com os depoimentos acima mencionado, temos inquirição de testemunhas em sede judicial. Veja-se:

Em juízo, a vítima
Lucilene Mendes
, narrou que:

“No dia dos fatos ocorreu uma briga entre rapazes que não conhece, apenas sabem que eles são de Lambari D’Oeste, e em dado momento escutou disparos de arma de fogo e o pessoal da festa começou a correr, sendo certo que foi atingida na costa por um dos disparos e caiu no chão. Explica que um dos réus saiu correndo atrás de uma das vítimas e atirando no meio da multidão. E que soube por terceiros que o motivo da briga era uma rixa, onde um foi acertas as contas com o outro, não se recordando de mais detalhes”

A testemunha
Leiziane Juvêncio da Costa
, em sede judicial, disse que:

“Devido ao grande decurso de tempo, após ver sua própria assinatura nas declarações em sede policial, confirmou escutou um rapaz pedindo para que Ezinho (Elias) desse licença de sua moto para ir buscar a namorada, onde Ezinho disse “pode ir, porque estou indo matar um homem e uma mulher” e foi visto andando junto de Leco (Elinielson) em meio a população, logo em seguida Leco desferiu um chute em um homem de camiseta branca, e este caiu no chão, oportunidade em que Ezinho deu um tiro pra cima e em seguida apontou a arma em direção a uma mulher como se fosse atirar nela. E que Ezinho viu u homem que estava sem camisa, segurando uma cadeira e partindo em sua direção, momento em que deu um disparo e este homem caiu no chão. E que na sequência outras pessoas foram cadeiras pra cima do atirador que evadiu-se do local. Confirma que ouviu comentários de que o que motivou os assassinatos foi uma rixa na Bar Risca Faca”

A testemunha
Jonathan Campos da Silva
, narrou em sede judicial que:

“No momento dos fatos estava próximo ao palco, e escutou o som dos disparos, pensando ser bombinhas soltadas por crianças, depois de perceber que se tratava de disparos, começou a correr, em certo momento caiu no chão e uma pessoa caiu do seu lado e ficou imóvel, não se recorda completamente dos fatos devido ao tempo decorrido, mas a pessoa que cai do seu lado estava com uma camisa branca (após conferir a imagem mostrada pela promotora, confirmou se tratar de Edivan). E que ficou sabendo que se tratava de uma briga de rixa, em razão de uma briga anterior próxima do balneário de Lambari D’Oeste e que ficou sabendo que o autor dos disparos foi Ezinho, Elias José Pereira da Silva”

A testemunha
Luiz André Santos da Silva
, disse em sede judicial que:

“Conhecia os réus há uns 6 meses, e que trabalhavam juntos na usina, sendo dois irmãos, e no dia e noite dos fatos estava perto de um pula-pula e viu que Elias chegou atirando no meio da multidão e depois saiu correndo. E que Elias passou em sua frente efetuando os disparos. E que não sabe se Elinielson também estava armado, nem que este efetuou disparos. E que Elias matou duas pessoas e atingiu uma terceira e que nunca mais os viu na cidade”

Corroborando com os depoimentos acima mencionados, temos o depoimento do investigador de polícia Gilmar Alves de Paula, que sob o crivo do contraditório, disse que:

“Estava na delegacia no dia dos fatos, mas foi acionado para realizar as investigações. E que quando chegou ao local as pessoas informaram que o autor do disparo foi Elias José Pereira, conhecido como Ezinho e que este estava com seu irmão Elinielson José Pereira da Silva, vulgo Leco. E que na manhã seguinte realizaram diligências na residência dos genitores dos réus nas não os encontraram, e que o genitor deste ficou sabendo dos fatos apenas naquele momento, e desde este momento os réus nunca mais foram vistos na cidade. E que conversou com a vítima Lucilene, onde esta afirmou que após cair no chão por ter sido atingida por um disparo, visualizou o réu Elias seguindo em direção a um rapaz que também estava no chão e efetuando outros disparos. E que muitas pessoas foram ouvidas e não teve um consenso sobre a motivação do crime, uma delas informou que mataria um homem e uma mulher, outra teoria era que Elias estava dançando e a vítima teria esbarrado na namorada deste réu”

Diante do acima transcrito, analisando a tese defensiva acerca da alegada absolvição por falta de provas e pela desclassificação para vias de fato, ao argumento de decisão contrária à prova dos autos quanto a autoria delitiva, observo que a argumentação esposada é frágil e inconsistente, incapaz de enfraquecer ou mitigar as provas existentes em desfavor do apelante, as quais se afiguram suficientes à manutenção da condenação imposta, até porque o apelante e o corréu (Elias) que é seu irmão foram vistos por várias pessoas na ocasião dos fatos e ainda há confirmação de que os irmãos foram na festa com a intenção de realizar um acerto de contas.

Por guardar similitude com a matéria discutida neste feito, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – ESCOLHA DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS SOBRE OS FATOS – ELEMENTOS NO PROCESSO QUE FUNDAMENTAM A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS
– 2. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JÚRI, TAMBÉM, EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DO MOTIVO DO DELITO – IMPROCEDÊNCIA DAS ASSERTÓRIAS – 3. RECURSO DESPROVIDO. 1.
As decisões prolatadas pelo Tribunal do Júri somente podem ser desconstituídas em grau de recurso quando manifestamente contrárias às provas existentes nos autos, não sendo passível a sua anulação nos casos em que for constatado que os jurados acolheram uma das versões apresentadas no processo, amparada nas provas produzidas durante a instrução criminal, sob pena de afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição da República).
2. O édito prolatado pelo Tribunal do Júri só pode ser anulado quando absolutamente contrário ao contexto probatório existente nos autos, de forma que, não sendo essa excepcionalidade verificada no caso, em que o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação, no sentido de reconhecer que o delito foi perpetrado por motivo torpe, com base em elementos colhidos durante a instrução, deve ser mantido incólume o decisum hostilizado, sob pena de violação do princípio constitucional acima nominado.”
(TJMT – Apelação n. 3761/2011, Comarca Capital, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 31.5.2012).

“RECURSO DE APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – JÚRI POPULAR - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS - INSUBSISTÊNCIA - SOBERANIA DO VEREDITO - ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES ESBOÇADAS NO CADERNO PROCESSUAL - READEQUAÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE – PENA SUFICIENTE E PROPORCIONAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando a Corte Popular acolhe uma das teses existentes (homicídio duplamente qualificado), a qual possui amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual.
Não deve sofrer qualquer alteração a sanção aplicada de forma individualizada, dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e de necessidade e suficiência da pena”
(TJMT – Apelação n. 5132/2011, Comarca de Aripuanã, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Teomar de Oliveira Correia, DJe 14.10.2011).

Assim, diante de tais argumentos, não há falar em cassação da sentença e, via de consequência, submissão do apelante a novo julgamento, uma vez que a decisão dos julgadores leigos se amolda a uma das versões trazidas ao processo, sendo imperioso a manutenção da decisão recorrida, em respeito à constitucionalmente resguarda soberania dos veredictos.

Por fim, constato que não há espaço para o reconhecimento da participação de menor importância. Como bem destacado pelo douto promotor de justiça de instancia primeva em suas contrarrazões. Confira-se:

“(...) conquanto não tenha sido o autor dos disparos de arma de fogo, resta incontroverso o fato de que este detinha o completo domínio do fato ilícito, agiu materialmente para o seu cometimento (teoria objetivo material). Compulsando os autos, extrai-se que o apelante acompanhou seu irmão para ‘acertar contas/rixa’ na localidade.

Nesta mesma linha de pensamento, leciona Cleber Masson que para essa concepção,
autor é quem possui controle sobre o domínio do fato, domina finalisticamente o trâmite do crime e decide acerca de sua prática, suspensão, interrupção e condições. De fato, autor é aquele que tem a capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta penalmente ilícita.

Ademais,
na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico mediante divisão de tarefas, razão pela qual não se mostra necessário que todos pratiquem o verbo descrito no tipo (STJ, AgRg no AREsp 465.499/ES).

Nesse ínterim, é que se encontra fundamentação também para a tese defensiva
SUBSIDIARIAMENTE – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE VIAS DE FATO,
tendo em vista que comprovado o
animus necandi,
e ainda a coautoria do apelante nos fatos, não há que dizer em participação de menor importância quando se trata de
autoria
.

Ademais, mais uma vez, a defesa nada alega durante toda a instrução processual e apresenta estes elementos posteriormente ao júri, buscando gerar uma nulidade de algibeira/ceifar dos jurados a possiblidade da análise da questão.

(...)

Apenas como fato corroborante: após a consumação dos fatos o apelante e seu irmão foragiram da cidade permanecendo em local incerto e não sabido por mais de 5 (cinco) anos, quando foram presos no Estado de Goiás”

(Id. 103723517, pp. 11-13).

Portanto, não merece prosperar o pedido subsidiário veiculado no recurso, qual seja, o reconhecimento da participação de menor importância. Até porque os jurados reconheceram o apelante como coautor do delito, nos termos dos quesitos de Id. 99063547, pp. 1-3, o que já afasta a pretensão do reconhecimento da participação de menor importância.

Ademais, como bem salientado acima, o argumento trazido nas razões da apelação quanto à participação de menor importância não foi apontado pela defesa no primeiro grau, e, por consequência, não foi levado à quesitação aos jurados.

Noutro ponto, a discordância acerca da elaboração dos quesitos deve ser realizada em sessão, e constar em ata de julgamento, sob pena de inércia e preclusão da matéria. Assim, por todo exposto, o reconhecimento da participação de menor importância em sede recursal está prejudicado, pois viola o exposto no artigo 483, § 3o, I, do CPP.

Do recurso ministerial

O órgão ministerial em suas razões recursais pleiteia a majoração da sanção basilar, referente ao homicídio qualificado praticado contra a vítima Edvan Souza da Silva, com a valoração negativa atinente à circunstância judicial das
consequências do crime
, ao argumento de que o seu óbito deixou duas pessoas órfãs.

O pleito ministerial comporta provimento.

A valoração negativa do vetorial atinente das consequências do crime não foi estabelecida pelo magistrado de primeiro grau. Veja-se:

“As consequências do crime foram graves, porém são consequências da própria natureza do crime. O fato do Ministério Público ter apontado o resultado de orfandade não muda esse fato”
(Id. 99063537, p. 4).

Com efeito, o fato de a vítima fatal do delito ter deixado órfãs duas crianças de tenra idade é fundamento idôneo para a elevação da sanção basilar pela valoração negativa das consequências do delito.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE PROPORCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é uma atividade em que o julgador está vinculado a parâmetros abstratamente cominados pelo legislador, sendo-lhe permitido, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Destarte, cabe às Cortes Superiores, apenas, o controle de legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados no cálculo da pena. 2. No tocante à culpabilidade, para fins de individualização da pena, tal vetorial deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese dos autos, o Juiz de 1o grau ressaltou que o crime foi cometido em frente a uma das crianças filhas da vítima, de tenra idade, que pediu socorro e demonstrou apreensão, indicando, portanto, maior reprovabilidade e autorizando a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 3. No que se refere às circunstâncias do delito, essas possuem relação com o modus operandi veiculado no evento criminoso. No caso, o magistrado valorou esta circunstância de forma negativa, tendo em vista que o crime foi cometido durante a comemoração do aniversário da vítima. O acusado e a vítima foram a um bar, na companhia de dois filhos, comemorar o seu aniversário, quando ele a segurou pelo pescoço e lhe deu uma facada no peito. 4.
Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. Na hipótese, o Magistrado asseverou que o crime praticado pelo agravante deixou quatro crianças órfãs, privando-as da companhia, convívio e proteção maternos. Tais circunstâncias ressaem do normal ao tipo penal em análise, devendo ser levadas em conta na fixação da pena-base. Precedentes.
5. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, “o Superior Tribunal de Justiça entende que o julgador não está adstrito a critérios puramente matemáticos, havendo certa discricionariedade na dosimetria da pena, vinculada aos elementos concretos constantes dos autos. No entanto, o quantum de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena” (REsp 1599138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24.4.2018, DJe 11.5.2018). 6. Na hipótese, considerando as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de homicídio qualificado (12 a 30 anos de reclusão), tem-se que a pena-base (majorada em 6 anos acima do mínimo legal, diante da consideração desfavorável de 3 circunstâncias judiciais) foi fixada de acordo com o princípio da legalidade e pautada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, tendo sido, inclusive, benevolente ao réu. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp n. 1.162.158/TO, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13.11.2018) – destaquei.

No mesmo sentido, é o entendimento desde egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:

“
REVISÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ADEQUADAMENTE VALORADAS –
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – DUAS CRIANÇAS ÓRFÃS – RESULTADO QUE ULTRAPASSA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL
– REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA SANÇÃO BASILAR À FRAÇÃO DE 1/6 – IMPERTINÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PARÂMETRO LEGAL PARA TANTO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS PENAS DEVIDAMENTE OBSERVADOS – FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – REVISÃO IMPROCEDENTE.
Conquanto o homicídio, na sua forma consumada, implique necessariamente a morte do (a) filho (a) de alguém e, não raro, do (a) genitor (a) de alguém, o fato de o crime deixar órfãs duas crianças de tenra idade, privando-as do desenvolvimento saudável de sua personalidade e do afeto que somente um pai ou uma mãe pode fornecer, extrapola a normalidade do tipo penal, justificando a exasperação da pena-base em virtude da valoração desfavorável das consequências do delito.
Diferentemente do que ocorre com as causas de aumento e de diminuição de pena, a lei não estabelece frações rígidas de acréscimo ou redução da sanção basilar na primeira fase da dosimetria. Com efeito, o que importa, nessa etapa, é a observância dos princípios da proporcionalidade e da individualização das penas. Fixada a reprimenda reclusiva em patamar superior a 8 anos, não há falar em aplicação do regime inicial semiaberto, mormente quando existente circunstância judicial desfavorável. A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada”
(TJMT, Revisão Criminal n. 10089437420218110000,
de minha relatoria
, data de julgamento: 7.10.2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, data de publicação: 19.10.2021) – destaquei.

Diante de tais asserções, entendo que deve ser reconhecida como desfavorável a circunstância judicial atinente às consequências do crime.

Questão de ofício

Analisando detidamente os autos verifico que o magistrado singular deixou de aplicar a menoridade relativa, na segunda fase da dosimetria.

Dessa forma, entendo que deve incidir a atenuante etária, porquanto o apelante
Elinielson José Pereira da Silva
na data dos fatos contava com 20 anos de idade, conforme se denota do termo de qualificação indireta encartada no Id. 99063477, p. 3.

Nesse sentido:

“
Comprovado por documento idôneo que o recorrente tinha menos de vinte e um anos nas datas dos fatos criminosos, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CP.
(...)”
(STJ – Recurso Especial 1075669/MS – Rel. Min. Jorge Mussi – J. 16.06.2009 –

DJe 03.08.2009).

Desse modo, reconheço,
de ofício
, a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e prepondero sobre a agravante do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, a qual ostenta natureza objetiva, ligada ao meio de execução do crime, conforme entendimento pacífico da jurisprudência (STJ,
HC
n. 557839/ES –
Relator
: Min. Ribeiro Dantas – 10.6.2020; TJMT, Apelação Criminal n. 0009842-41.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal –
Relator
: Des. Paulo da Cunha – j.

27.2.2019).

Ademais, impende consignar que no concurso de agravantes e atenuantes, mostra-se proporcional, suficiente e justa para retribuição e reprovação do delito a incidência da fração de 1/12 para a
menoridade
relativa, consoante diretriz jurisprudencial e deste egrégio Tribunal de Justiça (
STJ,
AgRg no REsp n. 1896157/MG
–
Relator
: Min. Felix Fischer – 17.12.2020;
TJMT
, Apelação Criminal n.
0005984-14.2017.8.11.0025
–
Relator
: Des. Luiz Ferreira da Silva – j. 13.4.2021;
TJMT
,
Revisão Criminal n. 1015200-52.2020.8.11.0000
–
Relator
: Des. Rondon Bassil Dower Filho – j. 13.11.2020
).

Da dosimetria

Pelas razões aqui expostas, na primeira fase da dosimetria da pena, considerando desfavoráveis a conduta social e consequências do crime em relação a vítima Edvan Souza da Silva, fixo, a pena-base em
15 anos, 2 meses e 7 dias de reclusão
. Em relação as vítimas Afonso de Souza Santos e Lucilene Mendes, considerando desfavorável a conduta social, fixo a sanção basilar em
13 anos e 6 meses de reclusão.

Dando prosseguimento, na segunda fase da dosimetria constato a incidência da atenuante da menoridade relativa, e conforme fundamentos acima alinhavados atenuo a pena intermediária na fração de 1/12, ficando a pena provisória em relação ao ofendido Edvan Souza da Silva, em
13 anos, 11 meses e 1 dias de reclusão
, em relação aos ofendidos Afonso de Souza Santos e Lucilene Mendes em
12 anos, 4 meses e 15 dias

de reclusão
.

Na terceira fase, não há causa de aumento, contudo, verifico que incide a causa de diminuição atinente à tentativa em relação a vítima Lucilene Mendes, de modo que diminuo na fração de 2/3, conforme aplicado pelo magistrado singular, perfazendo a pena em
4 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
.

Do concurso material

Em decorrência do concurso material (art. 69 do CP) entre os delitos de homicídios qualificados (dois consumados e um tentado), somo as respectivas penas, o que resulta em um total de
30 anos, 5 meses e 1 dias de reclusão
, mantido o regime inicial fechado.

Finalmente, impõe-se o acolhimento do pedido de fixação de honorários
em benefício do defensor dativo do apelante em virtude da interposição do
recurso
e apresentação das respectivas razões. Destarte, considerando a relativa ausência de complexidade da matéria, aplico o valor mínimo recomendado pela Seccional de Mato Grosso da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber, 5 unidades referenciais de honorários
, consoante o item 24 da tabela XIX de 2021 (ano em que apresentadas as razões de apelação
).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento

ao recurso ministerial
, para valorar negativamente a circunstância judicial atinente às consequências do crime em relação a vítima Edvan Souza da Silva e
dou parcial provimento

ao apelo defensivo,
apenas para fixar honorários
em favor do defensor dativo do apelante, no valor de 5 URHs.
E,
de ofício
, reconheço a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, uma vez que o acusado Elinielson José Pereira da Silva contava com 20 anos de idade à época dos fatos, assim
redimensiono a pena privativa de liberdade para
30 anos, 5 meses e 1 dias de reclusão
, no regime inicial fechado, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022